Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0712904-44.2020.8.07.0000 Paciente: JEAN GERALDO DIMITROULIA ALVES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Karen Juliana Paiva, OAB/DF 49.196 e Dr. Leonardo Barbosa Macedo, OAB/DF 42.605, em favor de JEAN GERALDO DIMITROULIA ALVES, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo na prisão em flagrante, sem que haja previsão para recambiamento. Alegam os Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante delito em 25 de maio de 2019, ou seja, há 363 (trezentos e sessenta e três) sem que houvesse o encerramento da instrução. Aduzem que antes da pandemia de Covid-19 a prisão do paciente já padecia de excesso de prazo, 300 (trezentos dias), sem justificativa para a demora, ressaltando que o atraso não foi ocasionado pela defesa. Resumida as considerações das Defesas, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ante a alegação de se apreciar o eventual excesso de prazo na instrução processual, é de toda conveniência, antes de julgar o mérito, ouvir o Juiz condutor do feito, a fim de que possa esclarecer o motivo do eventual excesso de prazo reclamado na impetração, eis que somente os excessos imotivados é que autorizam concessões de ordem neste sentido, razão de indeferir o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juiz processante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator